Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721506-19.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença homologando acordo celebrado entre as partes, o que implica na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017).” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator